Tribunal: TJES
Processo: 5001063-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELLA CHRISTINA BENICIO

APELADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Rafaella Christina Benicio, Sicoob Administradora de Consórcios Ltda. e Banco Cooperativo do Brasil S/A – Sicoob contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a rescisão dos contratos de consórcio e determinar a restituição dos valores pagos, no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, com dedução proporcional da taxa de administração e do fundo de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência em razão da parcial procedência dos pedidos; (ii) estabelecer se houve omissão, contradição ou julgamento extra petita na declaração de rescisão contratual e restituição dos valores pagos; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado deixou de se manifestar acerca da redistribuição da sucumbência após a reforma parcial da sentença, caracterizando omissão sanável por embargos de declaração.

5. O reconhecimento da parcial procedência dos pedidos implica sucumbência recíproca, impondo a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

6. Não há fundamento jurídico para afastar ou reduzir os honorários sucumbenciais fixados, por estarem em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

7. As alegações da administradora de consórcios buscam rediscutir o mérito do julgamento, inexistindo omissão, contradição ou violação ao princípio da congruência, sendo incabível o uso dos embargos para tal finalidade.

8. A majoração dos honorários recursais é incabível quando o recurso de apelação é provido parcialmente, conforme entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração de Rafaella Christina Benicio parcialmente providos. Embargos de declaração de Sicoob Administradora de Consórcios Ltda. e Banco Cooperativo do Brasil S/A – Sicoob desprovidos.

Tese de julgamento:

10. A parcial procedência dos pedidos impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, quando ausente omissão, contradição ou obscuridade.

12. É incabível a majoração de honorários recursais quando o recurso é provido total ou parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao de PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, julgar prejudicados os demais aclaratorios, e negar provimento ao recurso de apelacao, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001063-35.2022.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA:
RAFAELLA CHRISTINA BENICIO

EMBARGADOS/EMBARGANTES:
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
três
de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAFAELLA CHRISTINA BENICIO, SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB
contra o acórdão (Id. 16397238) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão dos contratos de consórcio e determinar a restituição dos valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, autorizada a dedução da quantia referente à taxa de administração de forma proporcional ao tempo de efetiva gestão pela apelada e o desconto do fundo de reserva.

Em suas razões (Id 16427972), a embargante RAFAELLA CHRISTINA BENICIO defende que o acórdão foi omisso, uma vez que não se manifestou quanto à distribuição do ônus da sucumbência, modificado em razão da reforma parcial da sentença.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar a omissão com reforma da sentença para afastar a condenação autoral do pagamento de honorários de sucumbência ou, subsidiariamente, que seja reduzido o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento). Além disso, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.

A embargante PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

alega, em suas razões (Id 16678090), a existência de omissão e violação ao princípio da congruência, uma vez que a autora não pleiteou a desistência do consórcio, mas sim que fosse reconhecida a abusividade e a ilegalidade das atualizações das cotas e, consequentemente, a restituição dos valores pagos a maior.

Aduz que a apelante utilizou a totalidade das cartas de crédito para adquirir um veículo de alto padrão, não havendo pretensão de desistência. Portanto, a restituição das parcelas pagas acarretaria em enriquecimento ilícito por parte da autora/embargada.

Defende que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita,
por extrapolação aos limites da causa, fundamentando a decisão em argumento não controvertido e que seria indevida a aplicação do Tema 312/STJ.

Assim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, o embargante BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, em seu recurso (id. 16679290), aduz que o acórdão foi

omisso com relação ao requerimento de majoração dos honorários sucumbenciais apresentado. Portanto, requer o provimento do recurso para que sejam majorados os honorários sucumbenciais.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso, a sentença recorrida havia julgado improcedentes os pedidos iniciais, condenando a embargante na totalidade das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes no percentual de 15% sobre o valor da causa (id. 15315478).

O r. acórdão, por outro lado, deu parcial provimento ao recurso da embargante para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão dos contratos de consórcio e determinando a restituição dos valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, autorizada a dedução da quantia referente à taxa de administração de forma proporcional ao tempo de efetiva gestão pela apelada e o desconto do fundo de reserva.

Todavia, entendo que, de fato, configurou-se o julgamento
extra petita,
de acordo com o disposto nos artigos 141 e 492 do CPC, haja vista que o pedido veiculado na petição inicial consiste na
anulação/rescisão dos contratos de consórcio de veículos entabulados entre as partes, com a imediata devolução dos valores pagos à título de fundo de reserva, em dobro, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Desse modo, e considerando que houve a utilização da carta de crédito pela autora para aquisição de veículo, conforme contrato de alienação fiduciária em garantia (Id 15315463), não é possível realizada a interpretação lógico-sistemática da petição inicial para reconhecer a desistência da parte contratante e rescindir os contratos de consórcio, determinando a restituição dos valores pagos com a dedução da quantia referente à taxa de administração e desconto do fundo de reserva, uma vez que inexistem argumentos jurídicos na fundamentação da exordial nesse particular.

Portanto,
dou provimento
aos embargos de declaração opostos por PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA para anular o julgamento da apelação, nos termos da fundamentação.

Via de consequência,
julgo prejudicados
os aclaratórios opostos por BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB e por RAFAELLA CHRISTINA BENICIO.

Por razões de economia e celeridade processual
,
passo
ao julgamento do recurso de apelação interposto por RAFAELLA CHRISTINA BENICIO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito
a preliminar suscitada, pois não foi comprovada nos autos a alegada intermediação realizada pela instituição financeira no negócio jurídico de contratação dos consórcios, sendo que a apelante se limitou a apresentar afirmações genéricas que contratou o consórcio junto ao Banco, contudo os documentos colacionados estão relacionados à Administradora do Consórcio, pessoa jurídica distinta.

É como voto.

MÉRITO

A causa de pedir apresentada na petição inicial e reiterada nas razões recursais cinge-se na ofensa ao dever de informação supostamente praticada pela Administradora do Consórcio, sob o argumento de que a autora/apelante não teve acesso aos contratos do negócio jurídico e não foi alertada sobre a forma de atualização do saldo devedor.

Além disso, alega que a atualização do débito com fundamento na Tabela FIPE revela-se abusiva e desproporcional, por afrontar os princípios que regem as relações de consumo.

Defende, ainda, ter quitado integralmente quatro cotas de consórcio, tendo despendido, em cada uma delas, valores substancialmente superiores àqueles efetivamente devidos, o que teria resultado em pagamento indevido no montante total de R$ 121.690,10 (cento e vinte e um mil, seiscentos e noventa reais e dez centavos).

Sustenta que a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da alegada má-fé das demandadas.

Aduz, igualmente, que em razão da violação ao dever de informação os valores pagos antecipadamente a título de fundo de reserva devem ser restituídos ao término do contrato.

Por fim, assevera que a discrepância entre o valor inicialmente contratado e aquele efetivamente exigido em curto lapso temporal mostra-se excessiva e destituída de amparo jurídico idôneo.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, a fim de condenar ambos os recorridos à repetição do indébito em dobro, à devolução dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Muito bem
, inicialmente, cumpre destacar que o consórcio constitui modalidade contratual específica, regulamentada pela Circular nº 3.432/09 do Banco Central do Brasil e pela Lei nº 11.795/08, caracterizando-se pela reunião de pessoas com o objetivo de adquirir determinado bem ou serviço por meio de autofinanciamento.

Trata-se de contrato no qual a contemplação do consorciado ocorre mediante sorteio ou oferta de lance, sendo que, nesta última hipótese, há o adiantamento de parcelas mediante a apresentação de valor mínimo previamente estabelecido.

Assentadas tais premissas, verifica-se que a causa de pedir deduzida na petição inicial repousa na alegada violação ao dever de informação e na suposta abusividade dos encargos aplicados, que teriam ocasionado expressivo aumento do débito. Com base nisso, postulou-se a rescisão dos contratos, a restituição em dobro dos valores pagos, a devolução imediata do fundo de reserva e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, o conjunto probatório acostado aos autos não evidencia qualquer irregularidade na conduta da Administradora de Consórcio, uma vez que os quadros-resumo dos respectivos grupos (Ids 15315459 a 15315462) demonstram, de forma clara e inequívoca, a ciência da contratante quanto aos termos do contrato de adesão [4 – Declarações do Consorciado – (1)].

Além disso, o contrato de adesão ao consórcio de veículos contempla expressamente todas as informações que a autora, ora apelante, afirma não lhe terem sido fornecidas, incluindo o índice de atualização do bem de referência e da carta de crédito (item 6), a base de cálculo das prestações (item 7), a composição da parcela mensal (item 8), a taxa de administração (item 11), o fundo de reserva (item 14) e a previsão de outros encargos (item 15).

Nesse contexto, o reconhecimento da condição de consumidora não implica presunção automática de vulnerabilidade técnica ou jurídica, impondo-se a análise das circunstâncias do caso concreto, sendo pouco plausível a alegação de incapacidade de compreensão dos instrumentos contratuais por parte da autora/apelante, advogada que atua em causa própria e que, portanto, detém aptidão para interpretar cláusulas contratuais e compreender a dinâmica da modalidade de consórcio.

Por fim, também não foi comprovada qualquer abusividade na forma de atualização do saldo devedor vinculada ao valor do veículo objeto do consórcio, diante da natureza jurídica e do objetivo do negócio firmado.

Desse modo, resta devidamente demonstrado que a apelada forneceu todas as informações essenciais à contratação do consórcio, motivo pelo qual não merece acolhida a pretensão inicial.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação.

Majoro
os honorários de sucumbência para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, §11, CPC e no Tema nº 1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração opostos por PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular o julgamento da apelação, nos termos da fundamentação.

Ademais,
CONHECER

do apelo interposto por
RAFAELLA CHRISTINA BENICIO e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoram-se os honorários de sucumbência para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, §11, CPC e no Tema nº 1.059 do STJ.